Tribunal: TJDFT
Processo: 0023346-93.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONFRONTO COM TESE JURÍDICA FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 661.702/DF (REPERCUSSÃO GERAL). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI DISTRITAL No 239/92. VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO.
I – Publicado o acórdão paradigma, os recursos sobrestados serão novamente examinados pelo tribunal de origem, quando o acórdão recorrido divergir da orientação do Tribunal Superior (art. 1.040, II, do CPC).
II – Ao julgar o mérito do RE no 661.702/DF (Tema 546), em regime de repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
III – O veículo apreendido, por se tratar de automóvel de passeio, não possui as características para subsumir ao art. 28 da Lei Distrital no. 239/92.
IV – Embora por fundamento diverso, o acórdão não diverge da orientação veiculada em regime de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantido em sua integralidade.
V – Deu-se provimento ao recurso do autor.